Tribunal: TJSP
Processo: 1033603-44.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de não fazer c/c indenização por perdas e danos, com pedido liminar específica da lei 9.279/96 – Google Ads – Sentença de procedência dos pedidos iniciais para determinar que a ré se abstenha de utilizar a marca de titularidade da autora, especialmente por meio de links patrocinados e para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor a ser

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de não fazer c/c indenização por perdas e danos, com pedido liminar específica da lei 9.279/96 – Google Ads – Sentença de procedência dos pedidos iniciais para determinar que a ré se abstenha de utilizar a marca de titularidade da autora, especialmente por meio de links patrocinados e para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor a ser apurado em liquidação de sentença, e por danos morais arbitrado em R$ 10.000,00 – Inconformismo da ré – Descabimento – Indevida associação do elemento nominativo das marcas mistas "Grão de Gente" de titularidade da autora, através do serviço de links patrocinados oferecido pela ferramenta de pesquisas Google Ads – Comprovação – Possibilidade de confusão e desvio de clientela – Concorrência desleal caracterizada – Precedentes do C. STJ e das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal (Enunciados XVII e XXIII) – Responsabilidade civil da ré inquestionável – Danos material e moral presumidos em razão da comprovada violação marcária – Dano material a ser apurado em liquidação de sentença – Indenização pelos danos morais arbitrada em R$ 10.000,00 – Proporcionalidade, adequação e conformidade com os critérios desta Câmara sobre a questão – Sentença mantida – Honorários recursais devidos – Recurso desprovido.